Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-51.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013270-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL SANTANA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 823.007.041-53 (RECORRENTE), MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA - CPF: 026.591.561-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL.
ACTIO NATA
.
VERBAS DECORRENTES DE CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. ANÁLISE DE PROVAS. SALDO DE SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Termo inicial do prazo prescricional.
A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
N
ata
, inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta
(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013).

O prazo prescricional da ação de cobrança de verbas decorrentes do contrato público temporário é a data da rescisão do contrato. Portanto, se o contrato temporário foi rescindido em novembro/2023, é a partir desta data que se inicia o prazo prescricional, não havendo se falar em prescrição no caso dos autos.

2.
Saldo de salário.

I
ncumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou provas de que faz jus ao saldo de salário. P
ela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que não há valores devidos à parte reclamante, a título de saldo de salário. Importa ressaltar que a sentença reconheceu o direito
de a
parte reclamante receber os valores devidos a título de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, com acréscimo de 1/3 sobre 45 dias de férias, sendo certo que os valores postulados pela parte reclamante correspondem exatamente ao período de férias, que foi contemplado pela sentença. Portanto, não há se falar em saldo de salário.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013270-51.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
RAQUEL SANTANA DE ARRUDA ALMEIDA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAQUEL SANTANA DE ARRUDA ALMEIDA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
,
durante
o
período
de
quase
12
anos
; b) entre o
fim
de um
contrato
e o
início
de outro
não

recebia

remuneração
; c)
houve o desvirtuamento da contratação para atendimento de necessidade

temporária
,
tornando
-a
nula
; d)
faz
jus
ao

recebimento
do
saldo
de
salário
,
férias
e FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"
Vistos etc.,Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95.FundamentaçãoNão há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Primeiramente verifico que o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção de FGTS, férias com o terço constitucional.Alega a autora ter prestado serviço na função de professora (substituta temporária de excepcional) para o requerido em regime de contratação temporária entre os01/03/2012 a 15/12/2023, porém o réu não efetuou o pagamento do FGTS, das férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário.Cumpre destacar, na hipótese, que não nos deparamos com situação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.É que a Lei Municipal 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os servidores, de tal forma que o vínculo estabelecido é institucional-estatutário e não contratual-empregatício.Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria.“O direito do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de emprego.Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à Administração Pública quando o ente público estabelecer com o trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego público.”DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR: ERRO MATERIAL – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - SANADO. CONTRATO TEMPORARIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS - DEVIDOS. PEDIDO DE FÉRIAS EM DOBRO E MULTA DE 40% INCOMPATÍVEIS COM O REGIME EM REGENCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.Inconteste o direito do autor ao percebimento de salários, férias e de 13º (décimo terceiro) salário, pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art. 39, § 3º, CRFB/88, e inexistindo prova do efetivo pagamento, nada a ser alterado nesse aspecto na sentença de primeiro grau.Dado o caráter administrativo-estatutário originário do vínculo, é certo que a contratação não se submete à regência das normas trabalhistas, previstas na CLT, mas sim às normas de direito público, não havendo, pois, que se cogitar no reconhecimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e condenação ao pagamento de férias em dobro.Quanto ao FGTS – “O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).” Considerando que a ação em comento foi ajuizada em 19/06/2013, e que a primeira contratação ocorreu em 1996, aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS.No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.A verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.(N.U 0007613-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)Tal digressão se presta não só à exata delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho.Pois bem. O artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade e natureza do cargo ou emprego.Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;Exceção se faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo, conforme segue:IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;Não se pode olvidar, também, a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis:I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;Nesse contexto, a Lei Municipal nº 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245:Art. 244. Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços.Art. 245. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:I – combater surtos epidêmicos;II – fazer recenseamento;III – atender situações de calamidade pública;IV – substituir ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei.§1º - as contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses prazos esses improrrogáveis.§2º - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV.No mesmo sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003:Art. 2º. Considera-se necessidade temporária e excepcional no âmbito do município:I – assistência às situações de calamidade pública;II – combate a surtos endêmicos;III – admissão de professor substituto ou professor visitante;IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:a) Limpeza pública;b) construções públicas;c) serviços na área de saúde;d)atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;VI – atender programas culturais itinerantes;VII – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;II – até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º,III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº 2.613/2003, que, em seu artigo 4º, indica o prazo máximo de 02 (dois) anos para contratação temporária do cargo de Professor com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Várzea Grande/MT, exercendo a função de professora entre o período de 2012 a 2023, de forma sucessiva, vez que o seu contrato era rescindido e renovado no ano subsequente.Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:“§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.Ademais, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.A Turma Recursal do TJMT, possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 4. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1007086-96.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020. CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESVIRTUADO. FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020, que permite a contratação temporária mediante Processo Seletivo Simplificado, cujo tempo de vigência deve coincidir o período do afastamento do servidor efetivo titular. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 2. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS. Este deve ser calculado com base na própria remuneração bruta do trabalhador, excluída apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1014529-49.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 02/11/2023).Destarte, no presente caso, evidencia-se que o contrato da parte reclamante extrapolou o prazo previsto no art. 4º, II, da Lei Municipal n. 2.613/2003, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB.Quanto aos direitos do trabalhador temporário, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS somente ocorre nas hipóteses de vício da contratação, o que não se vislumbra na presente hipótese (Tema 916). Por essa razão, devido o pagamento do FGTS.No entanto, com relação as férias e um terço constitucional, sequer é necessário elucubrar em demasia, pois se tratam de direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. Neste sentido:RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL E TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 4°, INCISO III DA LEI MUNICIPAL N° 4.424/03. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO. EXPRESSA PREVISÃO. ARTIGO 10 DA LEI Nº 4.424/2003. TEMA 551 STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO1. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.2. Não extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo art. 4º, inc. III, da Lei Municipal n. 4.424/2003 e observada a finalidade do contrato por tempo determinado, de rigor reconhecer a validade do contrato temporário em discussão.3. Entretanto, embora válido o contrato, nos termos do artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, os servidores temporários perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro.4. Sentença parcialmente reformada.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1033401-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado noNo caso, extrai-se pelas fichas financeiras anexadas aos autos, que a parte autora não recebeu pelas férias acrescidas de um terço constitucional, nos períodos de 2018/2019, 2019/2020,2020/2021,2021/2022 e 2022/2023.Reforçando que os professores da educação básica do município de Várzea Grande que exercem atividade dentro de sala de aula, anteriores à Lei Complementar nº 4735/2021.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE PERÍODO INTEGRAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3797/2012. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal, não devendo o recurso ser conhecido nessa parte.2. Os professores da educação básica de Várzea Grande que exercem atividade dentro de sala de aula, anteriores à Lei Complementar nº 4735/2021, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 de todo este período, incluindo-se os 15 dias entre o primeiro e o segundo semestre letivo.3. Recurso conhecido em parte e improvido. 4. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (N.U 1034919-43.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023) Sendo assim, o autor tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 apenas até o ano de 2021, incluindo-se os 15 dias entre o primeiro e o segundo semestre letivo.Portanto, à luz do art. 373, II do CPC, ante a inexistência de prova do recebimento das férias, do terço constitucional dessas e do FGTS, tendo em vista a nulidade dos contratos em questão em face das sucessivas renovações, impõe-se o acolhimento dos pedidos do autor.Em tempo, importante destacar que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, somente poderão ser cobrados créditos eventualmente devidos nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, de modo que os créditos anteriores a 04.04.2019 restam prescritos.DispositivoAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos feitos na inicial, para:a) Declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados, entre 09/04/2019 até 15/12/2023;b) ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados entre 09/04/2019 até o ano de 2021, com acréscimo de 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias apenas até o ano de 2021, devendo serem pagas as férias acrescidas do terço constitucional de forma simples, sobre 30 (trinta) dias, com acréscimo de um terço constitucional, referentes aos meses trabalhados, no período dos anos de 2022 a 2023;Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95.Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.(assinado digitalmente)Adriele Rosangela Kaiser LemesJuíza LeigaSENTENÇAVistos etc.,Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.(assinado digitalmente)Hugo José Freitas da SilvaJuiz de Direito
"
.

Foram
opostos

embargos de
declaração
,
os
quais
tiveram
o
seguinte

julgamento
: "
Vistos etc.,
Trata
-se
de embargos de
declaração

opostos
pela
requerente

buscando

a

apreciação

quanto

aos

pedidos
de
condenação
do
ente

público

ao

pagamento

retroativo

relativo a saldo de salário e ao 13º salário
. Com
relação

ao

pedido

relativo

ao

saldo
de
salário
,
não
obstante as
razões

expendidas
pela
parte

embargante
,
verifico
que a
sentença
de forma
fundamentada
,
analisou

os

fatos
, de
acordo
com a livre
convicção
do
juiz
, e
aplicou
o
direito

ao

caso

concreto
,
sem

qualquer

contradição
/
omissão
. Pretender
modificar
a
sentença
pela via dos
declaratórios
é subverter a
regularidade
do
sistema

recursal

nos

Juizados

Especiais
que
preveem
o
Recurso

Inominado

como

apto

a

admitir
a
rediscussão
de
fatos
e
provas
. Quanto
ao

pedido

relativo

ao
13º
salário

verifico

omissão
e,
por

esta

razão
,
opino
pela
correção
do
erro
material
em

questão
. Ante o
exposto
,
opino

pelo

conhecimento
dos
presentes
embargos
declaratórios
,
eis
que
opostos

tempestivamente
,
nos

termos
do
artigo
1.023 do Código de
Processo
Civil,
bem

como

pelo

provimento

parcial
do
referido

recurso
, para
retificar
o
disposto
da
sentença
de Id. 166610586, que
deverá
a
ter
a
seguinte

redação
: “Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela
procedência
dos
pedidos

feitos

na

inicial
, para: a)
Declarar

nulo
o
vínculo
entre as partes (Tema 916 do STF) e,
consequentemente
,
condenar
o
requerido

ao

pagamento
do valor
afeto

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS,
referente

aos
meses
trabalhados
, entre 09/04/2019
até
15/12/2023; b)
ao

pagamento
do 13º
salário
(2019/2021/2022) e das
férias

proporcionais

acrescidas
do
terço

constitucional
,
referentes

aos
meses
trabalhados
entre 09/04/2019
até
o
ano
de 2021, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre
45
dias
de
férias

apenas

até
o
ano
de 2021,
devendo

serem

pagas
as
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
de forma simples,
sobre
30 (
trinta
)
dias
, com
acréscimo
de um
terço

constitucional
,
referentes

aos
meses
trabalhados
, no
período
dos
anos
de 2022 a 2023; Para
atualização
do valor
deverá

incidir

correção

monetária

pelo
IPCA-E,
desde
a data que
deveria

ter

sido

paga
,
bem

como

juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança

desde
a data da
citação
. Se a
citação

ocorreu
antes de
dezembro
de 2021,
os

índices
retro
mencionados

deverão

permanecer

até

esse

período
,
quando

deverá

incidir

exclusivamente
a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios
(
correção
e
juros
). Caso a
citação

ocorreu
a
partir
de
dezembro
de 2021,
deverá

incidir

desde
logo
somente
a taxa Selic para
os

encargos

moratórios
(
correção
e
juros
). De
toda
forma, o valor
deverá

respeitar
o
teto
do
Juizado
Especial
Fazendário
. (
ex
vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e
Emenda

Constitucional
nº 113/2021).”. No
mais
,
mantenho

inalterada

sentença

pelos

seus

próprios

fundamentos
.
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se. (
assinado

digitalmente
) HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
além
dos
valores

reconhecidos

pelo

juízo
singular,
tem

direito

ao

recebimento
do
saldo
de
salário
; b)
não

recebeu

nenhum
valor
nos
meses de
janeiro
e
fevereiro
de
praticamente

todos

os

anos
do
vínculo

temporário
; c)
faz
jus à
percepção
de
saldo
de
salário

não

pago
,
referente

aos
meses de
julho
/2019 e
dezembro
/2019,
janeiro
/2020 e
fevereiro
/2020,
janeiro
/2021 e
fevereiro
/2021,
janeiro
/2022,
fevereiro
/2022 e
dezembro
/2022; d)
não

lhe

foi

pago
o valor
devido
no
período
das
férias

escolares
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja
,
também
,
condenada

ao

pagamento
do
saldo
de
salário
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

Na
ocasião
, a
parte

reclamada

arguiu

como
prejudicial de
mérito
a
prescrição
.

No
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025